Tribunal: TJDFT
Processo: 0741436-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para obrigá-la ao custeio dos medicamentos (PROLIA ® - DENOSUMABE e ERLEADA ® - APALUTAMIDA) prescritos pelo médico do autor/recorrido para o tratamento de câncer de próstata com metástase. Em seu recurso, a parte ré/recorrente, inicialmente, aduz incompetência do Juizado Especial para processamento da causa, e no mérito, argumenta que a medicação prescrita, PROLIA ® - DENOSUMABE, não possui indicação para o tratamento da doença, portanto não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Requer a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 65655701). Contrarrazões apresentadas (ID 65655717).
II. Questão em discussão
4. Obrigatoriedade (ou não) do plano de saúde em fornecer medicamento, cuja doença, supostamente, não tem indicação na bula do medicamento (tratamento “off label”).
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: A preliminar arguida pela parte ré/recorrente não merece acolhida, uma vez que as provas juntadas aos autos permitem a formação do livre convencimento do Juízo, sem a necessidade de produção de prova pericial.
7. Mérito. A tese recursal está fundamentada no fato de que o medicamento (PROLIA ® - DENOSUMABE) foi indicado em caráter “off label”, ou seja, o medicamento prescrito pelo médico não possui aprovação de uso para o tratamento da doença acometida pelo paciente (neoplasia maligna de próstata).
8. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema e decidiu que o plano de saúde não pode negar o custeio do medicamento quando esse tiver registro na ANVISA, mesmo que a prescrição médica seja “off label”. Portanto, é considerada abusiva a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito pelo médico que assiste o paciente, pois é ele quem detém a melhor técnica para o tratamento médico.
9. Não obstante a tese recursal, a parte autora/recorrida demonstrou que não é o caso de uso de medicação “off label”, pois consta da bula do medicamento a indicação para “PROLIA ® é indicado para o tratamento de perda óssea em pacientes submetidos a ablação hormonal contra câncer de próstata ou de mama”, sendo que no caso o paciente é portador de câncer de próstata (ID 65655720). Além do mais, consta da prescrição médica ID 65655668 a indicação do uso do medicamento ON LABEL, com aprovação pela ANVISA.
10. Assim, o pleito recursal não merece prosperar, pois a parte ré não logrou êxito em demonstrar a não obrigatoriedade em fornecer o medicamento ao autor/recorrido. Ademais, cumpre registar que a parte ré/recorrente deixou o processo correr a sua revelia, potencializando o ônus da sucumbência (art. 373, II, CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais) diante do baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.